Tribunal: TJES
Processo: 5000238-05.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NEGATIVA DE ANPP POR AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA READEQUADA. INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DO BEM PERDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP), e, no caso da ré, também pelo crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas e irregularidade no reconhecimento fotográfico; (ii) analisar a negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada aos réus, e (v) verificar o valor atribuído a bem decretado perdido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINARES:

1.1. DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:
A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há indícios de adulteração ou interferência no conteúdo probatório, nem cerceamento de defesa quanto ao acesso às provas. PRELIMINAR
REJEITADA.

1.2. DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL:
O reconhecimento fotográfico não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos de prova, como imagens de videomonitoramento, dados de rastreamento e testemunhos colhidos na fase judicial, como ocorreu na hipótese. PRELIMINAR REJEITADA.

1.3. DA ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP:
O benefício do Acordo de Não Persecução Penal exige confissão formal e circunstanciada na fase investigativa ou processual, o que não ocorreu no caso. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, relatórios de investigação e testemunhos que indicam a certeza da participação dos réus no crime.

2.2.
Na reanálise da dosimetria, a culpabilidade deve ser considerada neutra, enquanto as circunstâncias e as consequências do crime justificam a manutenção do aumento da pena para Tânia, e apenas das consequências para Gregory, o que impõe o redimensionamento das penas-bases.

2.3.
A avaliação indicada na sentença quanto ao veículo apreendido, destinado à reparação dos danos causados à vítima, não deve ser alterada, pois a defesa não juntou aos autos laudos confeccionados antes do perdimento, tampouco comprovou o custo das benfeitorias, de modo a possibilitar a verificação do estado e valor do bem.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas impostas. Reduzida a pena de Tânia para 03 anos e 06 meses de reclusão e 50 dias-multa; e a de Gregory para 02 anos e 09 meses de reclusão e 36 dias-multa, mantendo-se o regime aberto para ambos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000238-05.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TANIA MARA SILVA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000238-05.2024.8.08.0030

DATA DA SESSÃO:- 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
TÂNIA MARA SILVA CRUZ
e
GREGORY DARK MARQUES MUNA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (Id. 10895996).

TÂNIA foi condenada pela prática dos crimes de
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(
art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP
), e
comunicação falsa de crime
(
art. 340 do CP
), à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, ao passo que GREGORY foi condenado pela prática do crime de
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(
art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP
), e teve fixada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

As defesas requerem,
preliminarmente
,
(1.)
o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia
e nulidade das provas que ensejaram a condenação,
(2.)
a declaração da nulidade do
reconhecimento pessoal
da ré TÂNIA, e
(3.)
a declaração de nulidade da sentença e conversão da ação em diligência, a fim de oportunizar a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

No
mérito
, postulam pela absolvição em razão da fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requerem a redução das penas-bases para os
mínimos legais.

Por fim, impugnam o
valor
atribuído ao veículo apreendido, e que foi destinado à reparação de danos causados à vítima (Ids. 10896016 e 10896020).

Contrarrazões ministeriais (Id. 10896024), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11385355), ambos, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Jessica Boldi Martins para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA JESSICA BOLDI MARTINS:-

Obrigada, Excelência.

Gostaria de cumprimentar todos os presentes, todos os Desembargadores, e que o faço especialmente na pessoa do Desembargador Ubiratan que é Relator desses autos. Gostaria de cumprimentar todos os serventuários da Justiça, que também o faço na pessoa do Sávio, sempre muito atencioso. Gostaria de cumprimentar o Procurador, os nobres advogados aqui presentes e todos os estudantes de direito.

Esse recurso de Apelação é um pouco extenso, a matéria é extensa, então, desde já fica aqui o meu aviso. Eu tive a oportunidade de conversar com o Desembargador Relator e Revisor sobre o caso, mas, ainda assim, há necessidade de entrar sobre questões delicadas neste processo.

Bom, trata-se de um recurso de Apelação contra a sentença que condenou os Apelantes Tânia e Gregory pela prática de furto qualificado e, no caso específico da Tânia, também pelo crime previsto no artigo 340.

A imputação decorre de uma suposta subtração de carga de sistemas foto voltaicos, no valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), transportados por Tânia, que, segundo a sentença, teriam sido subtraídos com a participação do também apelante Gregory, que é o seu genro.

No entanto, a defesa aponta graves nulidades ocorridas no curso da investigação, e que foram ratificadas pelo Juízo sentenciante, como o demonstraremos a seguir.

No caso sob julgamento, o Juízo da Segunda Vara de Ibiraçu considerou, abre aspas, “Que a materialidade do crime restou evidenciada diante do inquérito Policial de Id’s 36209244, 36211108 e 36211708. E demais provas constantes nos autos”.

Sem contudo, indicar quais seriam essas demais provas. E então, ao analisarmos o elemento de prova nominalmente apontado na sentença, sendo ele o inquérito Policial, nós notamos que o relatório Policial que concluiu pelo indiciamento da Tânia e do Gregory, baseou-se em imagens de videomonitoramento, tanto de estabelecimentos em propriedades particulares, imagens de cercos eletrônicos espalhados pela BR, em dados de imagem de satélite extraídos dos rastreadores, tudo isso sem a devida cadeia de custódia das provas digitais.

Significa dizer que nenhuma dessas diligências houve a mínima observância às formalidades estabelecidas para a cadeia de custódia da prova digital, conforme previsão no artigo 158-A do CPP e seguintes do CPP.

No caso dos autos, não houve documentação dos atos praticados para arrecadação daquela prova, de que maneira foram armazenadas, de que maneira foram analisadas e extraídas dos sistemas de videomonitoramento, dos satélites de rastreamento, e até mesmo dos cercos eletrônicos.

Enfim, a autoridade Policial não se preocupou em apresentar garantias de que o seu conteúdo permaneceu íntegro do momento da extração até o momento da apresentação. Portanto, não há como afirmar que esses dados são seguros.

Inclusive, nós juntamos nas razões de Apelação um trecho específico que foi extraído do próprio relatório Policial, onde é possível notar que a imagem de satélite descreve uma localização “X” e a autoridade Policial coloca na legenda que aquela localização era “Y”, na verdade.

Essa ausência de certeza nas coordenadas apresentadas, sem qualquer validação técnica de como foram extraídos esses elementos, nos deixam na dúvida de que realmente foi aquilo ali que foi extraído. A gente não tem essa certeza, não tem onde se possa confirmar, abrir uma pasta, nada, nada. Simplesmente a autoridade Policial juntou
prints
de imagens de câmera, disse que era daquela forma e pronto.

Excelências, a autoridade Policial, ao lidar com dispositivos de armazenamento digital, ela deveria ter realizado a cópia integral dos dados,
bit a bit
, gerando uma imagem fiel e aplicando o algoritmo
HASH
para assegurar a integridade das provas. E aí, sim, esse procedimento todo realizado, permitiria a verificação de que não houve qualquer alteração naquele conteúdo. Contudo, nada disso foi feito. E isso compromete fortemente a confiabilidade das provas digitais que fundamentam a condenação.

E há de se lembrar, quando aquele Juízo fala sobre materialidade, ele menciona especificamente o inquérito Policial e demais provas, sem mencionar quais seriam as demais provas. O que nos leva a entender que a prova principal seria esse inquérito Policial.

E por isso, o prejuízo dos Apelantes é evidente, pois foi a partir dessa extração, que não se sabe como foi procedida, que se deu início às investigações e que posteriormente veio a ser considerada prova de materialidade do crime, já que o Juízo apontou o inquérito Policial como fonte da sua convicção.

Portanto, considerando a evidente quebra, e posso ser ousada ao dizer, a inexistência da cadeia de custódia das provas coletadas no inquérito Policial, especificamente quanto a essas imagens de videomonitoramento, imagens de satélite, imagens dos cercos eletrônicos, enfim, tornam-se inadmissíveis as provas extraídas dos dispositivos de armazenamento de informações digitais, nos termos do artigo 157 do CPP, bem como as provas delas derivadas em aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 1º do CPP, devendo ser procedido o desentranhamento dos autos, anulando-se a sentença e absolvendo os Apelantes nos termos dos artigos 386, inciso II do Código de Processo Penal. Essa é a primeira das nulidades que nós apontamos. Isso em relação à Tânia e Gregory.

Agora nós iniciamos um tópico sobre a nulidade, especificamente quanto a Apelante Tânia, que também teve o seu reconhecimento fotográfico violado.

Excelências, durante as investigações, diversas testemunhas foram ouvidas no inquérito e procederam ao reconhecimento irregular da Apelante. Naquela ocasião, apenas uma única fotografia foi apresentada, e nós temos trechos dos depoimentos das testemunhas que apontam isso.

A testemunha Igor dos Santos, ouvida no Id 36209244, p. 25, fala que, abre aspas: “Ao ver a foto, constatou e confirma que se tratava da mesma motorista que viu momentos antes”. Ou seja, ao ver a foto.

Em relação à testemunha Josimar Reis, do Id 36209244, p. 23, embora ela não tenha reconhecido a Apelante, ela nos revela como se procedeu aquele reconhecimento. E abro aspas novamente; “Que ao ser perguntada se conhece uma caminhoneira chamada Tânia Mara Silva Cruz, respondeu que não, que mostrada a declarante uma fotografia dessa pessoa, não a reconheceu.

Já a testemunha Adenilson Ribeiro, Id 36209244, p. 30, reconhece a Apelante após ser submetido ao reconhecimento irregular. E aí abro aspas novamente: “Que nessa data, ao ser mostrada a fotografia de Tânia Mara Silva Cruz, a reconhece sem sombra de dúvidas como a mãe de loira.

Excelências, quando ouvida em Juízo, essa mesma testemunha a qual eu acabei de ler o trecho do depoimento, ela relatou que no momento do reconhecimento, lhe foi apresentada uma única fotografia, a da apelante Tânia. Incompleto descumprimento ao que determina o artigo 226 do CPP.

Deste modo, em relação à apelante Tânia, também deve ser o reconhecimento fotográfico anulado, declarado nulo e desentranhado dos autos do processo, nos termos do artigo 226, cumulado com 157 do CPP, novamente anulando-se a sentença e absolvendo a Apelante nos termos do artigo 386, inciso II do CPP.

Uma terceira nulidade é apontada. Ainda podemos apontar uma terceira nulidade, sendo ela referente à não-propositura do ANPP. Por que naquela época, quando intimado a se manifestar sobre a oportunidade de proposição do acordo de não-persecução penal, o Ministério Público afirmou que não poderia oferecê-lo, em razão do quantum da pena, lembrando, estamos tratando de um caso de furto qualificado, e dos registros, abre aspas; “Registros que demonstram sua conduta criminal habitual.

Ocorre que apesar de ter afirmado naquela época que os Apelantes possuíam registros criminais, esse fato não é verdadeiro. E a gente pode constatar isso não só fazendo uma busca pelos seus antecedentes, como pela própria sentença, que ao avaliar os antecedentes dos Apelantes, concluiu que eles eram primários e por isso não permitiam a exasperação da pena-base.

Por esse motivo, o STJ ao decidir uma situação semelhante à nossa, concluiu que, por constituir um poder dever do
parquet
, o não oferecimento tempestivo do ANPP, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade absoluta.

Dessa forma, como ocorreu no caso mencionado, nós requeremos a anulação deste processo Criminal, desde a ocasião em que foram configurados os pressupostos objetivos para a propositura do Acordo de não Persecução Penal pelo Ministério Público Estadual.

Por fim, adentrando no mérito da questão, especificamente em relação ao Apelante Gregory, ele foi apontado por ter participado desse furto, dessa carga de energia de placas fotovoltaicas, onde na sentença ficou afirmado que ele teria, em um intervalo de 30 minutos, auxiliado a sua sogra a extrair toda aquela carga de energia fotovoltaica do caminhão e ter passado pra dele. Acontece que o Gregory também transportava no seu caminhão, que era um caminhão frigorífico, cerca de 4 toneladas de carne. Já o caminhão da Tânia transportava quase 14 toneladas de placas de energia fotovoltaica.

É impossível estar lá para ver o que aconteceu exatamente naquele momento, mas fato é que é humanamente impossível tirar 4 toneladas de um caminhão e inserir mais 14 toneladas de placas de energia fotovoltaica num prazo de 30 minutos, como foi afirmado na sentença.

O fato é que o Gregory esteve sim com a Apelante Tânia, mas eles estiveram juntos porque ela teve uma pane elétrica no caminhão, e isso foi constatado por outras testemunhas que também foram ouvidas nos autos. A versão dele não pode ser desconsiderada. O Gregory de fato não tinha conhecimento do que acontecia ali por trás, mas ele não teria condições de tirar a carga que ele transportava e colocar mais outras 14 toneladas dentro do seu caminhão. Ele estava a serviço da sua empresa, da empresa que ele trabalhava, em rota de entrega dessas carnes que estavam no seu caminhão frigorífico.

Então, em relação ao Gregory, nós entendemos que não existe elemento concreto que demonstre a sua participação, a sua autoria, e nós também requeremos a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

Por fim, mas não menos importante, nós requeremos também a redução da pena, em razão das majorações realizadas na primeira fase da dosimetria, que foram genéricas, inadequadas, configuram
bis em idem
e violam o princípio da individualização da pena.

Na sentença, os apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título indenizatório à vítima. E para isso, R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), que seriam equivalentes ao valor do caminhão de Tânia, deveriam pagar parte deste valor, e o restante ser pago por Gregory.

Ocorre que aquele Juízo, para estipular esse
quantum
, ele utilizou a tabela Fip de um caminhão, daquele mesmo modelo, de três eixos. O caminhão da Apelante guarda quatro eixos e carroceria, compreendendo a um valor muito mais elevado ao que se consta na sentença. E por isso nós pedimos a também correção desse valor de maneira subsidiária, pois, conforme documentação juntada, ele teria o valor de R$ 257.835,00, (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais), sob pena de enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

E eu agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna, e concedo a palavra, eminente Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, também quero cumprimentar a doutora Jéssica. Recebi a douta advogada em gabinete a respeito desse processo, ela me apresentou memoriais e agora acaba de realizar uma brilhante sustentação oral, explorando pontos, tecidos aqui que merecem prudência.

Razão pela qual eu entendo prudente revisitar os autos e peço o retorno.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 04/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada, após ouvir a brilhante sustentação oral realizada pela Drª. JESSICA BOLDI MARTINS, pedi retorno dos autos para proceder nova análise do caso.

Rememoro que se tratam de apelações criminais interpostas por
TÂNIA MARA SILVA CRUZ
e
GREGORY DARK MARQUES MUNA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (Id. 10895996).

TÂNIA foi condenada pela prática dos crimes de
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP), e
comunicação falsa de crime
(art. 340 do CP), à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, ao passo que GREGORY foi condenado pela prática do crime de
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP), e teve fixada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, na tarde de 4/12/2023, no terreno ao lado da Parada Califórnia, às margens da BR 101, município de Ibiraçu/ES, os apelantes, em comunhão de ações e desígnios com terceiros não identificados, subtraíram uma carga de placas solares de propriedade de Reginaldo Lessa dos Santos, avaliada em R$ 300,00 (trezentos mil reais).

Consta que a ré, na condição de caminhoneira, foi contratada pela vítima para transportar a mercadoria da cidade de Vila Velha/ES até os estados da Bahia e Minas Gerais.

Durante o trajeto, um rastreador, instalado de forma oculta pela vítima na carga, indicou que a recorrente realizou uma parada no município de Ibiraçu/ES, ação que coincidiu com a presença de um caminhão frigorífico conduzido pelo corréu, que se apurou ser genro de TÂNIA MARA.

Após essa parada, os rastreadores da carga e do caminhão de GREGORY passaram a indicar os mesmos deslocamentos.

Posteriormente, na manhã de 5/12/2023, a apelante comunicou falsamente à autoridade policial ter sido vítima de assalto.

Há
preliminares
, que passo a examinar.

As defesas postulam pelo reconhecimento da
ausência
ou
quebra da cadeia de custódia das provas
, afirmando que a polícia não adotou cautelas suficientes para garantir que as evidências digitais que fundamentaram a condenação integrassem os autos e permanecessem inalteradas, o que implicaria a nulidade do processo.

Frise-se que a atuação dos policiais e o fornecimento do substrato da investigação possui idoneidade material, porquanto se tratam de agentes públicos, cuja atuação possui legitimação do Estado, notadamente quando confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E na hipótese, não existem dados ou circunstâncias capazes de infirmar que os trechos utilizados pela acusação não correspondam ao material arrecadado durante as investigações, ou que a defesa tenha sido cerceada do direito de acesso ao conteúdo integral das provas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão, adulteração ou interferência, de quem quer que seja, no conteúdo probatório, não há motivos para se reconhecer a existência de nulidade
1
, razões pelas quais
REJEITO A PRELIMINAR.

Avançando, a defesa de TÂNIA MARA sustenta a
nulidade
do reconhecimento fotográfico.

No caso, o reconhecimento pessoal da recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por provas judicializadas da autoria delitiva, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A propósito, a condenação não derivou do suposto reconhecimento fotográfico, mas da análise de relatórios de investigação, dados de videomonitoramento, imagens de cerco eletrônico/satélite e prova oral, produzida na esfera inquisitiva e confirmada em Juízo, razões pelas quais
REJEITO A PRELIMINAR.

Como última tese preliminar, as defesas alegam que a sentença é nula em virtude da negativa de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Sobre o tema, há entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ de que “
A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP”
(STJ. AgRg no HC n. 879.014/PR, relator
Min. Jesuíno Rissato
(Des. Conv. do TJDFT), 6T, julg.:
22/4/2024
, DJe: 25/4/2024).

Contudo, no caso em análise, não houve confissão circunstanciada na fase inquisitória, tampouco no curso do processo, o que inviabiliza a oferta do benefício, na forma do que dispõe o art. 28-A,
caput
, do CPP
2
.

Assim sendo, rejeito a
PRELIMINAR,
e avanço para a análise do mérito dos recursos.

Faço consignar que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

A tese de fragilidade probatória não se sustenta, pois a
materialidade
de ambos os crimes está comprovada pelo boletim unificado nº 53072034 (fls. 3/9 do Id. 10895725), relatório de investigação (fls. 38/73 do Id. 10895725), relatório complementar de investigação (fls. 150/158 do Id. 10895727), e auto de apreensão (fl. 160 do Id. 10895727).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada pelo teor das declarações das testemunhas
Josimare dos Reis
e
Adenilson Ribeiro,
revelando que o caminhão que transportava a carga roubada esteve em suas propriedades, na posse do réu (fls. 22/23 e 28/30 do Id. 10895725, e link Id. 10895992).

Já
Valcy Paulo Oliveira da Silva
e a vítima
Reginaldo Lessa dos Santos
relataram que, a partir dos dados extraídos do sistema de rastreamento da carga, foi possível identificar a participação dos recorrentes no crime (fls. 11/12 e do Id. 10895725 e
link
Id. 10895992).

A prova oral produzida está em harmonia com os
relatórios de investigação policial
(fls. 38/73 do Id. 10895725 e fls. 150/158 do Id. 10895727), que, com base nas imagens extraídas de sistemas de videomonitoramento e cerco eletrônico de trânsito, confrontadas com os dados extraídos do rastreador instalado pela vítima na carga, demonstraram toda a dinâmica do delito e forneceram dados seguros para identificação dos réus.

Portanto, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como acolher o pedido de absolvição.

No tocante à dosimetria
, as defesas requerem a redução das penas-bases, ao argumento de que o Magistrado negativou, indevidamente e de forma desproporcional, as circunstâncias judiciais na
1ª fase da dosimetria.

Na hipótese, consta que, quanto ao crime de
furto qualificado,
ao analisar os vetores do art. 59, caput, do Código Penal
3
, o Magistrado valorou negativamente, para ambos os réus, a
c
ulpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime
, o que resultou na aplicação de penas-bases mais severas que a mínima
4
(04 anos de reclusão para TÂNIA, e 03 anos e 06 meses para GREGORY).

No tocante à
culpabilidade
, consignou a sentença que os réus agiram com “alta reprovabilidade”, avaliação que não indica maior desvalor ou grau de censura do agir, e por tal razão, o vetor deve ser considerada como
neutro
.

A respeito das
circunstâncias
, valorou-se negativamente o fato da ré ter percorrido longo percurso para praticar o crime em município mais pacato, onde teria menos resistência, argumento que, consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, não se confunde com as elementares do tipo, revela maior gravidade do delito e justifica o aumento da basilar
5
.

Já para GREGORY, o Juiz de Direito considerou como desfavorável, a título de
circunstâncias do crime
, o fato de o réu ter negado a autoria, elemento que constitui autodefesa, devendo ser decotado.

As
consequências do furto
foram consideradas como desfavoráveis, dado o grande prejuízo experimentado pela vítima, de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quantia que, de fato, é superior ao ínsito aos delitos patrimoniais, e exige resposta penal mais elevada, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: AgRg no HC 698.887/SP,
Relator: Min. Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 5T, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

Tudo apreciado, mantenho a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do furto para a recorrente TÂNIA, e das consequências para o corréu GREGORY,
fato que impõe o redimensionamento das penas-bases.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
6
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, que, no crime de furto qualificado (02 a 08 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão
para cada circunstância judicial negativada.

Já no tocante ao
crime de comunicação falsa de crime,
reconhecido em favor de TÂNIA, o Juiz de Direito negativou a
culpabilidade
e as
consequências do delito,
o que motivou a fixação da pena-base em
40 (quarenta) dias-multa.

A
culpabilidade
deve ser considerada como vetor
neutro
, como já exposto nas linhas anteriores, ao passo que, sobre as
consequências
, verifiquei que o Juiz de Direito fez menção a elementos próprios do tipo penal, razão pela qual a avaliação desfavorável deve ser decotada.

Dessa forma, afastada a valoração negativa dos vetoriais do art. 59 do CP, a pena-base, quanto ao crime de comunicação falsa de crime deverá ser reduzida para o
mínimo legal.

A última tese dos recursos se refere ao
valor atribuído ao veículo apreendido
, e que foi destinado à reparação dos danos causados à vítima.

A avaliação indicada na sentença não deve ser alterada, pois a defesa não juntou aos autos laudos confeccionados antes do perdimento, tampouco comprovou o custo das benfeitorias questionadas (4º eixo e carroceria), de modo a possibilitar a verificação do estado e valor do veículo e consequente alteração do referido capítulo da sentença.

Tudo apreciado, passo à revisão da dosimetria das penas:

- Com relação a TÂNIA MARA SILVA CRUZ:

1. Quanto ao crime do art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP:
Presentes
02 (duas)
circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, que torno definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

2. Quanto ao crime do art. 340 do CP:
Ausentes circunstâncias judiciais negativas, atenuantes, agravantes, causa de diminuição ou aumento, estabeleço a pena no mínimo legal, de
10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somadas as reprimendas, torno a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão mínima.

- Com relação a GREGORY DARK MARQUES MUNA:

1. Quanto ao crime do art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP:
Presente
01 (uma)
circunstância judicial negativa (consequências do crime), fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
, que torno definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime inicial de cumprimento aberto para ambos os réus.

DISPOSITIVO
:

Com base no exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
para redimensionar as penas impostas,
fixando
:

1. Para TÂNIA MARA SILVA CRUZ
, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e

2. Para GREGORY DARK MARQUES MUNA
, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Eu ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também acompanho o relator.

*

* *

rfv*

1

STJ. AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ªT., Julgamento: 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

2
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

5
Em semelhante sentido: STJ. AgRg no HC 726.705/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 6T, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

6
STJ. AgRg no REspn. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5T, julgado em 20/03/2023, DJe de 27/3/2023. STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000238-05.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TANIA MARA SILVA CRUZ, GREGORY DARK MARQUES MUNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572-A, DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572-A, EDVANIA SOUZA DA SILVA - ES39635, JANE MARA BOLDT - ES19013, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Trata
m
-se de
apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
por
TÂNIA MARA SILVA CRUZ
e
GREGORY DARK MARQUES MUNA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Ibiraçu
/ES (Id.
10895996
).

TÂNIA foi condenada pela
prática do
s
crime
s
de
furto, qualificado pel
o emprego de
fraude e
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP),
e
comunicação falsa de crime

(art. 340 do CP),
à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
de cumprimento
aberto, e pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa,
ao passo que
GREGORY foi condenado pela prática do crime de
furto, qualificado pel
o emprego de fraude
e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP),
e teve fixada a
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que,
na tarde de 4/12/2023, no terreno ao lado da Parada Califórnia, às margens da BR 101, município de Ibiraçu/ES, os apelantes, em comunhão de ações e desígnios
com
terceiros não identificados, subtraíram uma carga de
placas solares
de propriedade de
Reginaldo Lessa dos Santos, avaliad
a
em R$ 300,00 (trezentos mil
reais).

Consta que a ré,
na condição de caminhoneira,
foi c
ontratada
pela vítima
para transportar
a mercadoria
da cidade de
Vila Velha
/
ES
até os estados da Bahia e Minas Gerais.

Durante o trajeto, um rastreador, instalado de forma oculta pela vítima na carga, indicou que
a
recorrente
realizou uma parada no município de Ibiraçu/ES,
ação que
coincidi
u
com a presença d
e um
caminhão
frigorífico
conduzido pelo corréu,
que se apurou ser
genro d
e TÂNIA MARA
.

Após essa parada, os rastreadores da carga e do caminhão
de GREGORY

passaram a indicar os mesmos deslocamentos.

Posteriormente, na
manhã de 5/12/2023, a apelante comunicou
falsamente à autoridade policial
ter sido vítima de assalto
.

Há
preliminares
, que passo a examinar.

As
defesa
s
postula
m
pelo reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia das provas
, afirmando que a polícia não adotou cautelas suficientes para garantir que as evidências digitais
que fundamentaram a condenação
permanece
ssem
inalteradas,
o que implicaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existem dados ou circunstâncias capazes de infirmar que os trechos utilizados pela acusação não correspondam ao material arrecadado, ou que a defesa tenha sido cerceada do direito de acesso ao conteúdo integral das provas.

Nessa medida, ausentes elementos aptos a demonstrar que houve supressão, adulteração
ou interferência
, de quem quer que seja,
no conteúdo probatório,
não há motivos para se reconhecer a existência de nulidade
1
, razões pelas quais
REJEITO A PRELIMINAR.

Avançando, a defesa de TÂNIA
MARA

sustenta a
nulidade
d
o

reconhecimento fotográfico.

No caso, o reconhecimento pessoal d
a
recorrente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por
provas judicializadas da autoria delitiva,
não havendo nulidade a ser reconhecida.

A propósito, a condenação não
de
riv
ou
d
o
suposto
reconhecimento fotográfico
,
mas da
análise de
dados de videomonitoramento, imagens de
cerco eletrônico/s
atélite
e prova oral, produzida
na esfera
inquisitiva
e
confirmada
em Juízo,
raz
ões pelas quais
REJEITO A PRELIMINAR
.

Como última tese preliminar, a
s

defesa
s
alega
m

que a s
entença
é nula
em virtude da negativa de proposta de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Sobre o tema, há
entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ
de que
“
A confissão é indispensável à realização do acordo, por ser o que revela o caráter de justiça negocial do ANPP”
(
STJ.
AgRg no HC n. 879.014/PR, relator
Min. Jesuíno Rissato
(Des. Conv. do TJDFT),
6T
, julg.:
22/4/2024
, DJe: 25/4/2024).

Contudo
, no caso em análise,
não houve confissão circunstanciada
n
a fase inquisitória,
tampouco no
curso do processo,
o que inviabiliza a
oferta
do benefício,
na forma do que dispõe o art. 28-A,
caput
, do CPP
2
.

Assim sendo
, rejeito a
PRELIMINAR

e avanço para a análise do mérito d
os recursos.

F
aço consignar que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

A tese de fragilidade probatória não se sustenta,
pois a
materialidade
de ambos os crimes está comprovada pelo boletim unificado nº 53072034 (fls. 3/9 do Id. 10895725), relatório de investigação (fls. 38/
73
do Id. 10895725),
relatório complementar de investigação (fls. 150/158 do Id. 10895727),
e
auto de apreensão (fl. 160 do Id. 10895727).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada pelo teor
d
as declarações das testemunhas
Josimare dos Reis
e
Adenilson Ribeiro
,
revelando
que o
caminhão
que transportava a carga roubada
esteve em suas propriedades, na posse de GREGORY,
então genro de TÂNIA
(
fls. 22/23 e 28/30 do
Id. 10895725,
e
link
Id. 108959
92
).

Já
Valcy Paulo Oliveira da Silva
e a vítima
Reginaldo Lessa dos Santos
relat
aram
que, a partir dos dados
extraídos d
o
sistema de rastreamento
da carga
, foi possível identificar a participação dos r
ecorrentes

no
crime
(fls. 11/12 e do Id. 10895725
e
link
Id. 108959
92
)
.

A prova oral produzida está em harmonia com os
relatório
s
de investigação
policial
(fls. 38/
73
do Id. 10895725
e
fls. 150/158 do Id. 10895727),

que, com base nas
imagens
extraídas
de
sistemas de
videomonitoramento
e
cerco eletrônico
de trânsito
, confrontadas com os
dados extraídos d
o rastreador instalado
pela vítima
na carga
,
demonstr
aram
toda a dinâmica d
o delito

e forneceram dados
seguros
para identificação dos réus
.

Portanto
, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

No tocante à dosimetria,
as defesas requerem a
redução da
s
pena
s
-base
s
, a
o argumento de que o Magistrado negativou, indevidamente e de forma desproporcional, as
circunstâncias judiciais na
1ª fase da dosimetria.

Na hipótese, consta que,
quanto ao crime de
furto qualificado
,
ao analisar os vetores do art. 59,
caput
, do Código Penal
3
, o Magistrado
valorou negativamente
,
para ambos os réus,
a
culpabilidade, circunstâncias
e
consequências do crime,
o que resultou na aplicação de pena
s
-base
s
mais severa
s
que a mínima
4
(0
4 anos de reclusão para TÂNIA, e 03 anos e 06 meses para GREGORY
).

No tocante à
culpabilidade
,
consignou a sentença
que o
s
réu
s
agi
ram
com
“
alta reprovabilidade
”,
avaliação que não indica maior
desvalor ou grau de censura do agir
,
e por tal razão, o vetor
deve ser considerada como
neutr
o
.

A
respeito das
circunstâncias
,
valorou-se negativamente
o
fato de
TÂNIA
ter percorrido longo percurso para praticar o crime em município mais pacato, onde teria menos resistência,
argumento que,
consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ,
não se confunde com as elementares do tipo,
revela maior gravidade do delito
e justifica o aumento da basilar
5
.

Já para GREGORY, o Juiz de Direito
considerou como desfavorável, a título de
circunstâncias do crime,
o fato de o réu ter negado a autoria
,
elemento que
constitui autodefesa
,
devendo ser decotado
.

A
s
consequência
s do furto

foram
consider
adas como
desfavoráveis
,
dado o
grande
prejuízo experimentado pela vítima,
de aproximadamente
R$
300.00
0,00
(trezentos mil reais)
, quantia que, de fato, é superior ao ínsito aos delitos patrimoniais, e exige resposta penal mais elevada, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:
AgRg no HC 698.887/SP
,
Relator: Min. Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT),
5
T,
julgado em 8/2/2022
, DJe de 15/2/2022
.

Tudo apreciado,
mantenho a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do
furto
para a recorrente TÂNIA, e das consequências para o corréu GREGORY,
fato que impõe o redimensionamento das penas-bases.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
6
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, que, no crime de furto qualificado (02 a 08 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão
para cada circunstância judicial negativada.

J
á n
o tocante ao
crime de comunicação falsa de crime,
reconhecid
o
em favor de TÂNIA, o Juiz de Direito negativou a
culpabilidade
e a
s
consequências do delito,
o que motivou a fixação da pena-base
em
40 (quarenta) dias-multa.

A
culpabilidade
deve ser considerada como vetor
neutro
, como já exposto nas linhas anteriores,
ao passo que, s
obre as
consequências
,
verifiquei que
o Juiz de Direito fez menção
a
elementos próprios do tipo penal, razão pela qual deve ser
decotada.

Dess
a forma,
a
fastad
a a valoração negativa dos
vetoria
is do art. 59 do CP,
a pena-base,
quanto ao crime de comunicação falsa de crime
deverá
ser reduzida para o
mínimo legal
.

A
última tese dos recursos se refere ao
valor
atribuído ao veículo apreendido
,
e
que foi
destinado à reparação d
os
danos causados à vítima.

A
avaliação
indicada na sentença
n
ão
dev
e ser alterada, pois a defesa não juntou aos autos laudos confeccionados antes do perdimento, tampouco comprovou o
custo
das benfeitorias
questionadas
(4º eixo e carroceria),
de modo a possibilitar a
verificação do estado
e valor
do veículo
e
consequente alteração d
o referido capítulo da
sentença.

Tudo apreciado, p
asso à revisão da dosimetria das penas:

- Com relação a
TÂNIA MARA SILVA CRUZ:

1. Quanto ao crime
do
art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP:
Presentes
02 (duas)
circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime),

fixo a pena-base em
0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
e 40 (quarenta) dias-multa,
que torno definitiva ante a ausência de atenuante
s
, agravante
s
, causa
s
de diminuição ou aumento
.

2. Quanto ao crime d
o
art. 340 do CP:
Ausentes
circunstâncias judiciais negativas,
atenuantes, agravante
s
, causa de diminuição ou aumento, estabeleço a
pena no mínimo legal, de
10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material de crimes
(art. 69 do CP)
, somadas as reprimendas, torno a pena definitiva em
0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
e
5
0 (
cinquenta
) dias-multa,

à razão mínima.

- Com relação a
GREGORY DARK MARQUES MUNA:

1. Quanto ao crime d
o
art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP:
Presente
0
1

(
uma
)
circunstância judicia
l
negativa (consequências do crime),

fixo a pena-base em
02
(dois) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão
e
36
(
trinta e seis
) dias-multa,
que torno definitiva ante a ausência de atenuante
s
, agravante
s
, causa
s
de diminuição ou aumento
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento aberto para ambos os réus.

DISPOSITIVO:

Com base no
exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS
RECURSOS,
para redimensionar as penas impostas:

1. Para T
Â
NIA MARA

SILVA CRUZ,
0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de

5
0 (
cinquenta
) dias-multa,
e

2. Para
GREGORY DARK MARQUES MUNA,

02
(dois) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão,
no regime inicial aberto, e pagamento d
e
36
(
trinta e seis
) dias-multa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ. AgRg nos EDcl no REsp: 2039175/PR 2022/0367462-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ªT., Julgamento: 18/04/2023, DJe 24/04/2023).

2

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...)
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

5
Em semelhante sentido:
STJ.
AgRg no HC 726.705/SP
,
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz,

6
T,
julgado em 10/5/2022
, DJe de 16/5/2022.

6

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T,
julgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)